Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706226-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MODU MÓVEIS MODULARES LTDA - EPP RECORRIDAS: TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATAS. CANHOTO DE ENTREGA DE MERCADORIA ASSINADO. PROVA TESTEMUNHAL. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DOS EMPREGADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 16 da Lei 5.474/1968, é possível o ajuizamento de procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor por duplicata sem força executiva. 1.1 Por este motivo, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que a duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, é documento hábil à instrução do procedimento monitório. (REsp 1334464/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) 2. Ônus probatório atribuído à parte autora em decisão saneadora não recorrida. 3. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus probatório, havendo congruência entre o depoimento da testemunha, oitiva do informante e assinatura oposta nas três duplicatas trazidas ao julgamento recursal. 4. Recurso conhecido e provido. Em sede de embargos de declaração, o órgão julgador os proveu “para corrigir erro material no dispositivo do Acórdão, que passa a vigorar nos seguintes termos: “Arbitro honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, incluídos os honorários recursais e redistribuo o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) dos honorários arbitrados ao advogado do réu e o réu ao pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) dos honorários fixados ao causídico autoral.” (ID 33787736). A recorrente alega violação aos artigos 394, 395, 396 e 405, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova sob o argumento de que não restou comprovado que os materiais objetos das duplicatas foram entregues à recorrente, pois não existe assinatura legível e nem identificação de quem fez o recebimento nas notas fiscais apresentadas nos autos, dever que caberia à parte recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 35377625), conforme se extrai da certidão de ID 35903291, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PAGAMENTO EM DOBRO NÃO EFETUADO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 2. A comprovação do preparo posteriormente à interposição do recurso especial não afasta, nem atenua, a observância integral do comando do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 pela parte. Cite-se: AgInt no AREsp n. 1.405.527/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/6/2020. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.013.456/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 26/5/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 394, 395, 396 e 405, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito: “a revisão das conclusões do acórdão recorrido, quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.988.871/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 2/6/2022). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025